Tribunal: TJMT
Processo: 1014472-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014472-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), BENEDITO DE AQUINO NETO - CPF: 003.500.751-66 (AGRAVANTE), BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 21.022.238/0001-98 (AGRAVADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELA PARTE QUE REQUEREU A PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, fundada em alegados vícios construtivos em imóvel residencial, que determinou a produção de prova pericial e o rateio dos honorários entre as partes.

Fato relevante.
O agravante sustenta que não requereu a produção de prova pericial na fase de especificação de provas, tendo postulado apenas a produção de prova oral, enquanto a agravada formulou pedido expresso de perícia.

A decisão recorrida.
O juízo de origem atribuiu às partes o rateio dos honorários periciais, sob o fundamento de que ambas teriam interesse na prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que impõe obrigação de adiantamento de honorários periciais; e (
ii
) saber se o custeio da perícia deve ser atribuído exclusivamente à parte que requereu a produção da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível, pois a imposição imediata de obrigação financeira para custeio da perícia configura situação de urgência, diante da inutilidade de postergar a discussão para eventual apelação.

Nos termos do art. 95 do CPC, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a produção da prova.

O protesto genérico por todos os meios de prova na petição inicial não impõe à parte o dever de custeio da perícia quando, na fase de especificação probatória, não houver manifestação expressa de interesse na prova técnica.

Em relação de consumo com inversão do ônus da prova deferida, a fornecedora demandada, ao buscar afastar a alegação de vício construtivo, possui interesse direto na produção da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de inadmissibilidade rejeitada. Recurso provido para atribuir integralmente à agravada o adiantamento dos honorários periciais.

Tese de julgamento:
“1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que impõe obrigação imediata de adiantamento de honorários periciais. 2. O adiantamento dos
honorários periciais incumbe à parte que requereu expressamente a produção da prova técnica, nos termos do art. 95 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95 e 1.015; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014472-98.2026.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, determinou a realização de perícia, cujos honorários deverão ser rateados entre as partes.

O agravante alega que a perícia foi solicitada exclusivamente pela agravada, razão pela qual seria indevido o rateio determinado.

Aduz que, nos termos do art. 95 do CPC, os honorários periciais devem ser atribuídos à parte que solicitou a realização da perícia.

Requer
que seja
atribuído
integralmente à agravada o dever de antecipar os honorários periciais.

Antecipação d
a tutela recursal deferida para suspender o andamento do processo até julgamento do Recurso.

Contraminuta apresentada no Id no 365370895
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento
de
decisão em
A
ção de
O
brigação de
F
azer com
I
ndenização por
D
anos
M
orais, fundada em alegados vícios construtivos em imóvel residencial, na qual o Juízo de origem, ao sanea
r
o feito, determinou a produção de prova pericial e atribuiu às partes o rateio dos honorários respectivos, por entender que ambas haviam requerido a prova técnica.

O agravante insurge-se contra esse ponto específico, afirmando que não formulou pedido específico de perícia na fase própria de delimitação da instrução, tendo a requerida, de forma expressa, postulado a produção da prova técnica.

PRELIMINAR

CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

A agravada sustenta o não conhecimento do recurso por ausência de previsão expressa no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Embora
esse
rol possua natureza taxativa mitigada, o STJ, no julgamento do Tema 988, consolidou entendimento no sentido de admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em apelação.

N
este
caso, a imposição imediata de obrigação financeira para custeio de perícia judicial, sob pena de comprometimento da instrução processual, evidencia situação de urgência apta a justificar o conhecimento do recurso.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O
art. 95 do CPC
estabelece que
a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia.

Neste caso,
vê-se nos autos na origem
que, instadas as partes a especificarem provas, a agravada solicitou expressamente a perícia (Id. 358050391), enquanto o agravante
nada pediu em relação à prova técnica
, pugnou apenas
por provas orais (Id. 358050390).

O protesto genérico por "todas as provas" na petição inicial não obriga a parte ao custeio se, no momento da especificação detalhada, ela não reitera o interesse na diligência.

Ademais, tratando-se de relação de consumo com inversão do ônus da prova deferida (Art. 6o, VIII, CDC),
hipótese em questão,
a obrigação de provar a inexistência de defeito na construção recai sobre a ré/agravada, sendo ela a principal interessada na prova técnica para afastar sua responsabilidade.

Desse modo, i
mpõe-se
que o ônus seja atribuído
de forma integral à agravada.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade e, no
mérito
,
dou provimento

ao Agravo de Instrumento para determinar que a agravada arque integralmente com o adiantamento dos honorários periciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026